Tribunal: TJSP
Processo: 1009657-52.2019.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA - reserva de margem consignável - sentença de parcial procedência – recurso apenas do autor, requerendo a indenização por dano moral – impossibilidade – valores que foram disponibilizados na conta do autor – alegação de desconhecimento que não é verossímil, já que os descontos estavam ocorrendo desde 2015 e a ação foi proposta apenas em 2019 – ausência do

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA - reserva de margem consignável - sentença de parcial procedência – recurso apenas do autor, requerendo a indenização por dano moral – impossibilidade – valores que foram disponibilizados na conta do autor – alegação de desconhecimento que não é verossímil, já que os descontos estavam ocorrendo desde 2015 e a ação foi proposta apenas em 2019 – ausência do contrato escrito que não impediria o reconhecimento da existência e da validade do contrato – art. 107 do CC – ausência de recurso do réu que impede rediscussão sobre esse ponto, mas não enseja o reconhecimento do dano moral – sentença mantida – honorários do réu majorados de ofício – recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519921
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009657-52.2019.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante JOSÉ CARLOS
LOPES MOURA, é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), MENDES PEREIRA E ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009657-52.2019.8.26.0302 -Voto no 18074 - smc
2
VOTO No: 18074
COMARCA: Jaú 3a Vara Cível
APTE. : José Carlos Lopes Moura (Justiça Gratuita)
APDO. : Banco BMG S.A.
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA - reserva de margem
consignável - sentença de parcial procedência – recurso apenas do autor,
requerendo a indenização por dano moral impossibilidade valores que
foram disponibilizados na conta do autor alegação de desconhecimento
que não é verossímil, já que os descontos estavam ocorrendo desde 2015
e a ação foi proposta apenas em 2019 ausência do contrato escrito que
não impediria o reconhecimento da existência e da validade do contrato
art. 107 do CC
ausência de recurso do réu que impede rediscussão
sobre esse ponto, mas não enseja o reconhecimento do dano moral

sentença mantida honorários do réu majorados de ofício recurso não
provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009657-52.2019.8.26.0302 -Voto no 18074 - smc
3
Trata-se de recurso à r. sentença proferida pelo MM. Juiz de
Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Jaú, Dr. Pedro Siqueira de Pretto, que
nos autos da ação declaratória e condenatória movida pelo apelante contra o
apelado, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência do
contrato, bem como para determinar o cancelamento de descontos futuros e a
restituição simples do que já foi descontado. Fixou a sucumbência recíproca,
condenando ambas as partes ao pagamento de custas e despesas, bem como
honorários fixados em R$ 1.000,00 para cada patrono, observada a gratuidade ao
autor.
Recorre o autor e busca a reforma da sentença.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Narra a inicial que o autor é aposentado e vem sofrendo
descontos em seu benefício previdenciário, relativo à reserva de margem
consignável, o que reputa indevido.
O autor afirma que jamais solicitou o cartão de crédito consignado
e que os descontos realizados mensalmente pelo réu não têm respaldo.
Afirma relação de consumo e a responsabilidade objetiva do réu,
em razão da falha na prestação do serviço de consumo e requer a indenização
pelo dano moral.
Requer, ainda, a declaração de inexistência dos contratos com
devolução em dobro dos valores já descontados e a condenação por dano moral.
Requer a procedência.
Em contestação, o réu aduz que a contratação foi regular, por
meio do termo de adesão ao cartão de crédito, constando a expressa autorização
do autor por meio de assinatura ao contrato.
Afirma que o desconto relativo à RMC é reservado justamente
para o pagamento mínimo das faturas do cartão de crédito.
Refuta o dano moral alegado e requer a improcedência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009657-52.2019.8.26.0302 -Voto no 18074 - smc
4
A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido para
declarar a inexistência do contrato, bem como para determinar o cancelamento
de descontos futuros e a restituição simples do que já foi descontado. Fixou a
sucumbência recíproca, condenando ambas as partes ao pagamento de custas e
despesas, bem como honorários fixados em R$ 1.000,00 para cada patrono,
observada a gratuidade ao autor.
Apelação do autor (fls. 219/228).
Contrarrazões do réu (fls. 232/251).
Em suas razões, o apelante reitera que sofreu dano moral e
requer a indenização, com a reforma nesse ponto.
Em contrarrazões, o apelado requer a manutenção da sentença.
É o necessário.
De plano, necessário pontuar que, embora parcialmente
sucumbente, o réu deixou de recorrer.
Assim, não será revista a declaração de inexistência do contrato e
a condenação à restituição dos valores.
O limite objetivo do recurso é a configuração do dano moral
alegado pelo autor.
De fato, o réu não juntou o contrato assinado.
Contudo, apresentou os documentos de fls. 131/180, que indicam
que os descontos relativos ao empréstimo com reserva de margem consignada já
estavam sendo descontados desde 2015.
A ação foi proposta em 2019, quando muito tempo já havia
passado, o que torna discutível a alegação de surpresa do autor acerca dos
descontos, já que, conforme alegou, correspondia a valor necessário para sua
manutenção.
Ademais, o réu também apresentou os documentos de fls.
126/130, indicando que foram cinco os saques em favor do autor, no total de R$
2.586,35, disponibilizados na mesma conta do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009657-52.2019.8.26.0302 -Voto no 18074 - smc
5
O autor não alegou, em momento algum, que não recebeu os
valores.
Ao contrário, alegou que “a dívida NUNCA será paga, uma vez
que os descontos mensais abatem apenas os juros e encargos da dívida contida
no cartão de crédito, gerando, descontos por prazo indeterminado (...) A
ilegalidade da contratação normalmente só vem à tona quando o cliente percebe
após meses e até mesmo anos de pagamento que o tipo de contratação
realizada não foi à solicitada e ainda, QUE NÃO HÁ PREVISÃO PARA O FIM
DOS DESCONTOS” (fls. 07/10).
Ou seja, o autor recebeu os valores na conta, os utilizou e,
mesmo assim, obteve declaração de inexistência da contratação, tendo o réu sido
condenado a devolver os valores descontados e a não realizar mais desconto
algum.
Verifica-se que houve enriquecimento indevido por parte do autor.
Ante a ausência de recurso por parte do banco, a questão não
pode ser revista.
Contudo, não há que se falar em dano moral, pelos motivos já
expostos.
O contrato escrito, muito embora seja importante para a prova do
negócio jurídico, é desnecessário para a existência e para a validade da
contratação entre as partes.
Os planos de análise são distintos, já que, nos termos do art. 107
do CC, a forma como regra geral do sistema, salvo se a lei fizer referência a uma
forma determinada, o que não ocorre neste caso.
Nada obsta, portanto, que se reconheça a validade do contrato
sem o documento escrito, bastando indícios e elementos idôneos que corroborem
o negócio jurídico.
A alegação de desconformidade lançada pelo autor reside no
plano interno e se confunde com vício de consentimento, cuja prova cabia ao
próprio autor, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, já que se tratava de fato
constitutivo de seu direito, mesmo em se tratando de relação de consumo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009657-52.2019.8.26.0302 -Voto no 18074 - smc
6
Nada foi dito sobre isso, da mesma forma que nenhuma prova foi
produzida a esse respeito, de modo que não cabe falar em indenização por dano
moral.
A Câmara já se posicionou sobre o assunto:
“REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL Cartão
de crédito com reserva de margem consignável em benefício
previdenciário (RMC) Prova da contratação Não ocorrência de ilegalidade
Impossibilidade de que se autorize indenização por dano moral, ausente
ilícito respectivo Sentença de improcedência mantida Recurso
desprovido.”
(Apelação Cível no 1000570-45.2019.8.26.0311, Des. Vicentini Barroso,
03/02/2020)
“APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO c.c.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO c.c. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO Desconto sobre reserva de margem
consignável
em
benefício
previdenciário
(RMC)

Pretensão
ao
reconhecimento da nulidade da contratação, à inexigibilidade dos
descontos efetuados em folha de pagamento da apelante, à restituição,
em dobro, dos valores descontados e à condenação do apelado ao
pagamento de indenização por danos morais Sentença de improcedência
Pleito de reforma da sentença Não cabimento REGULARIDADE DA
CONTRATAÇÃO Instituição financeira que se desvencilhou do encargo
de demonstrar a validade da contratação e das cobranças realizadas
Comprovação da disponibilização do crédito em favor da apelante
Apresentação de contrato de adesão de cartão de crédito consignado,
devidamente assinado pela apelante Prova do fato constitutivo do direito
da apelante ausente, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do
CPC Apelante que possuía ciência acerca da natureza da contratação,
não sendo possível o cancelamento da averbação constante em seu
benefício previdenciário REPETIÇAÕ DE INDÉBITO Afastamento
Ausência de má-fé ou ilicitude na conduta atribuída ao apelado DANOS
MORAIS Não caracterização Exercício regular de um direito do apelado
(art. 188, I, CC) Sentença mantida APELAÇÃO não provida Majoração
dos honorários advocatícios, em segunda instância, nos termos do art.
85, §11, do CPC, observada a gratuidade de justiça.”
(Apelação Cível no 1003073-80.2019.8.26.0168, Des. Kleber Leyser de
Aquino, 28/01/2020)
“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO DE
INDÉBITO. DANO MORAL. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL.
Descontos em benefício previdenciário a título de reserva de margem
consignável para cartão de crédito RMC. Contratação demonstrada pelo
banco. Autorização para desconto em benefício previdenciário comprovada. Utilização do produto. Descontos pertinentes. Não
ocorrência de dano moral. Sentença mantida. Apelação não provida.”
(Apelação Cível no 1029628-50.2019.8.26.0196, Des. Jairo Brazil Fontes de
Oliveira, 28/01/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009657-52.2019.8.26.0302 -Voto no 18074 - smc
7
“DESCONTO EM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA - Alegada
ausência de contratação e autorização para os descontos efetuados nos
proventos de aposentadoria da autora sob a denominação “empréstimo
sobre a RMC”, relativamente a margem consignável de cartão de crédito
não solicitado - Prova documental da adesão da autora ao cartão de
crédito administrado pelo banco réu e da autorização para desconto do
valor da reserva da margem consignável de seu provento de
aposentadoria - Recurso provido para permitir ao credor continuar
debitando o valor mínimo da fatura do cartão de crédito na folha de
pagamento da parte agravada, bem como para afastar a multa cominatória
imposta.”
(Agravo de Instrumento no 2230377-72.2019.8.26.0000, Des. Mendes
Pereira, 20/01/2020)
Ficam majorados os honorários em favor do patrono do réu, nos
termos do art. 85, § 11, do CPC, para R$ 1.500,00, observada a gratuidade.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator